Tribunal: TJSP
Processo: 2390536-76.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – Decisão interlocutória que indeferiu pedido de levantamento de valores – No caso pendência de procedimento de retificação das mátriculas do imóvel – Expressa discordância do herdeiro – Inviável o levantamento de quantia nestas condições – Decisão agravada que se mostra prudente – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.